Tribunal: TJDFT
Processo: 0741575-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. NOSSA CAIXA. BANCO DO BRASIL. INCPP. NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ASSOCIADOS FALECIDOS. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO. INEXISTÊNCIA.
1. A tutela dos direitos individuais coletivos se desdobra em duas fases: a) na primeira, a legitimidade extraordinária dos autores coletivos é a regra, pois ocorre juízo de conhecimento sobre as questões fáticas e jurídicas indivisíveis, como a existência da obrigação, a natureza da prestação e o sujeito passivo; b) já na segunda fase, predomina a legitimidade ordinária dos titulares do direito material efetivamente lesados. Precedente do STF.
2. A definição da titularidade do direito daqueles que foram beneficiados pela sentença em razão da pretensão resistida e da lesão comprovada, bem como a identificação da prestação específica a que cada um dos prováveis beneficiados fará jus, devem ser objeto do cumprimento individual.
3. Em regra, a parte legítima para ajuizar a ação é próprio titular do direito material lesado. O ordenamento jurídico, de maneira excepcional, confere legitimidade a sujeitos diversos (legitimação extraordinária), que poderão defender em nome próprio interesse alheio, por meio da substituição ou da representação processual, conforme cada caso concreto.
4. As associações podem representar em juízo os seus associados, atuando como representante ou substituta, desde que cumpridos os requisitos exigidos na legislação de regência e no seu estatuto.
5. A associação agravante somente pode atuar em nome próprio, representando seus substituídos para a defesa de direito material reconhecido em título judicial formado em ação coletiva, nos limites estatutários e em prol daqueles que ainda mantêm o vínculo associativo. Isso não afasta o direito dos associados falecidos, que poderão ingressar com pedido individual autônomo, perante o juízo competente, para a defesa dos seus interesses, que não podem ser tutelados pela associação, como consequência da ausência de vínculo associativo. Precedente.
6. Recurso conhecido e não provido.